Tribunal: TJBA
Processo: 8009193-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009193-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA FERREIRA DA COSTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO

AGRAVADO: T M MANGABEIRA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE IGUAL MODELO. PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 3º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A cognição nesta Instância restringe-se à análise perfunctória da matéria, verificando-se o acerto ou não da decisão recorrida, em razão da estreita via do Agravo de Instrumento, que veda a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e, por conseguinte, em supressão de uma instância jurisdicional, ficando a análise do caso em comento limitada à presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC.

2. Em um juízo de sumária cognição, é possível identificar que o pleito de concessão da tutela antecipada resulta no completo esgotamento da medida principal pleiteada na demanda de origem, tornando-se indissociável do seu mérito, o qual deve ser analisado em cognição exauriente, exigindo a devida instrução probatória, tratando-se de matéria que deve ser apreciada após o encerramento da fase instrutória, quando da prolação da sentença.

3. No caso em apreciação, vislumbra-se que o pedido de tutela antecipada tem natureza satisfativa, cabendo destacar que o seu deferimento esgotaria o objeto da ação e acarretaria a supressão de uma instância de julgamento e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009193-14.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

CARLA FERREIRA DA COSTA e JORGE CREY DOS SANTOS SILVA
, e, como agravada,
TM MANGABEIRA VEÍCULOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)